Tribunal: TJES
Processo: 5005203-11.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005203-11.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A e outros

APELADO: AILSON CAMPOSTRINI e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. ZONA DE EXPANSÃO URBANA. AVALIAÇÃO PERICIAL. JUSTA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESAPROPRIAÇÃO. HONORÁRIOS DE ASSISTENTE TÉCNICO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de instituição de servidão administrativa com o objetivo de instituir servidão para passagem de linha de distribuição de energia elétrica sobre área de 28.972,25 m2, ofertando inicialmente R$ 48.186,23 a título de indenização. O laudo pericial judicial classificou o imóvel como situado em Zona de Expansão Urbana (ZEU), e, aplicando metodologia técnico-normativa, fixou a indenização em R$ 269.000,00, com coeficiente de servidão de 63%. A sentença homologou o laudo, fixou a indenização conforme apurado, e estabeleceu honorários advocatícios em 10% sobre a diferença entre os valores ofertado e fixado. A empresa apelou quanto à caracterização do imóvel e ao valor da indenização e dos honorários. O proprietário apelou em relação ao não reembolso dos honorários de seu assistente técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o imóvel objeto da servidão deve ser avaliado como urbano ou rural para fins de fixação da justa indenização; (ii) verificar a legalidade da fixação dos honorários advocatícios com base no CPC em detrimento do Decreto-Lei nº 3.365/41; (iii) determinar a possibilidade de reembolso dos honorários de assistente técnico contratado pela parte vencedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O imóvel se encontra inserido em Zona de Expansão Urbana (ZEU), sendo sua natureza jurídica definida pelo zoneamento municipal vigente, não se confundindo com o uso atual ou o cadastro rural, conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais.

4. A metodologia utilizada no laudo pericial oficial, com base na NBR 14.653-2 e no Método Comparativo Direto de Dados de Mercado (MCDDM), atendeu às normas técnicas, incorporou análise estatística com alto grau de correlação e considerou o impacto efetivo da servidão, justificando a manutenção do valor fixado a título de indenização.

5. A pretensão da concessionária de adotar laudo particular que desconsidera o valor de mercado da gleba urbanizável afronta os princípios da imparcialidade da prova pericial e da justa indenização, nos termos do art. 5º, XXIV, da CF/1988.

6. Os honorários advocatícios, em ações de instituição de servidão administrativa, devem obedecer aos limites de 0,5% a 5% previstos no art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 184, sendo indevida a fixação em 10% com base no CPC.

7. Os honorários de assistente técnico contratado por parte vencedora constituem despesa processual, nos termos dos arts. 82, §2º, e 84 do CPC/2015, e sua exigibilidade independe de condenação expressa na sentença, podendo ser demonstrados na fase de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da concessionária parcialmente provido. Recurso do réu provido.

*Tese de julgamento*:

1. A natureza jurídica do imóvel para fins de avaliação em servidão administrativa é determinada pelo zoneamento urbano municipal e sua destinação econômica, e não pelo uso atual ou pelo cadastro rural.

2. A fixação dos honorários advocatícios em ações de instituição de servidão administrativa deve observar os limites legais previstos no art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

3. Os honorários de assistente técnico integram as despesas processuais e podem ser exigidos da parte vencida, independentemente de condenação expressa, desde que comprovados na fase de cumprimento da sentença.

*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC/2015, arts. 82, §2º; 84; 85, §3º; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 27, §1º.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, AgInt no AREsp 2.007.442/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1.568.825/SC, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.02.2020; STJ, Tema Repetitivo nº 184; TJ-SP, Apelação Cível 10129659520218260506, rel. Des. Tania Ahualli, j. 24.02.2025; TJ-MG, AC 60307306820098130702, rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 09.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para, no mérito, conferir parcial provimento ao recurso da EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor da indenização fixada, nos termos do art. 27, §1º, do Decreto-Lei n.º 3.365/41, e dar provimento ao recurso de AILSON CAMPOSTRINI. , nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas por
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A
e por
AILSON CAMPOSTRINI
, em razão da Sentença (ID 15053884) integrada pela decisão (ID 15053890) proferida nos autos da Ação de Instituição de Servidão Administrativa, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para constituir a servidão requerida,
homologando o laudo pericial judicial, e
fixando a indenização em R$ 269.000,00 (duzentos e sessenta e nove mil reais),
condenando a empresa autora ao pagamento das custas e honorários.

Irresignada, a

EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A
interpôs recurso (ID 15053896) sustentando, em síntese: I) houve erro na classificação do imóvel pelo perito, pois, embora situado em Zona de Expansão Urbana (ZEU), possui características e destinação rural (pecuária); II) o laudo pericial utilizou amostras de imóveis urbanos localizados em bairros consolidados de Colatina, não condizentes com a Gleba 11; III) que o percentual de servidão fixado (63%) é superior à média aceita pela jurisprudência, o que implicaria superavaliação da indenização, devendo ser acolhido o valor do laudo particular (R$ 72.790,41 (setenta e dois mil, setecentos e noventa reais e quarenta e um centavos),
requerendo,
subsidiariamente, a realização de nova perícia; V) os honorários sucumbenciais foram fixados acima do limite legal previsto para ações de desapropriação indireta, e não o art. 85, §3
º
do CPC.

A apelante pleiteia a reforma da sentença para adequar o valor da indenização ao parâmetro proposto no laudo particular (R$ 72.790,41), ou, subsidiariamente, para que seja adotado percentual de servidão compatível com a jurisprudência do Tribunal, além da redução dos honorários advocatícios para o limite de 5%, conforme disposto no §1º do art. 27 do Decreto-Lei 3.365/41.

AILSON CAMPOSTRINI
, por sua vez, interpôs recurso de apelação (ID 15053891) sustentando, em síntese: I) a nulidade da sentença, complementada pela decisão integrativa, por violação ao contraditório substancial ("decisão surpresa"), pois o indeferimento do reembolso dos honorários do assistente técnico (R$ 9.000,00 (nove mil reais) foi fundamentado na falta de comprovante de pagamento sem que lhe fosse oportunizada manifestação
para
juntada de comprovante; II) o contrato de prestação de serviços já estava nos autos e demonstra a efetiva contrataçã
o.

Contrarrazões apresentadas pela EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A (ID 15053903), sustentando a manutenção da sentença, pois inexiste comprovação documental do efetivo pagamento dos honorários do assistente técnico, sendo extemporânea a juntada de recibo emitido por terceiro após a prolação da sentença.
Contrarrazões apresentadas por AILSON CAMPOSTRINI (ID 15053902), sustentando a manutenção da sentença quanto à caracterização do imóvel como urbano, à validade do laudo pericial oficial e à metodologia empregada, aduzindo ainda que, quanto aos honorários advocatícios, admite-se sua adequação aos parâmetros do Tema 1.298 do STJ.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
13 de outubro de 2025.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005203-11.2023.8.08.0014

APELANTE: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A. E AILSON CAMPOSTRINI

REQUERIDO: AILSON CAMPOSTRINI E EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação de Instituição de Servidão Administrativa ajuizada pela
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A
em face de
AILSON CAMPOSTRINI,
visando a passagem de linha de distribuição de energia elétrica sobre a área de 28.972,25 m2 do imóvel do requerido, mediante o oferecimento inicial de R$ 48.186,23 (quarenta e oito mil, cento e oitenta e seis reais e vinte e três centavos) a título de indenização.

O requerido, em sede de contestação, impugnou o valor ofertado, alegando ser muito inferior ao de mercado, dada a localização do imóvel em zona de expansão urbana. Após a instrução processual, o laudo pericial judicial fixou o valor da justa indenização em R$ 269.000,00 (duzentos e sessenta e nove mil reais), aplicando um coeficiente de servidão de 63% (sessenta e três por cento), conforme o critério de Phillipe Westin.

Referido laudo técnico baseou-se na classificação do imóvel como Zona de Expansão Urbana (ZEU), utilizando o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado (MCDDM) e a NBR 14.653-2, própria para imóveis urbanos.

A sentença impugnada (ID 15053884), complementada pela decisão integrativa (ID 15053890), homologou o laudo pericial, fixou a indenização no montante pericial (R$ 269.000,00 (duzentos e sessenta e nove mil reais), condenou a Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor oferecido e o valor da condenação, com base no art. 85, §3º do CPC.

Opostos embargos de declaração, o Juízo singular reconheceu o direito do Réu ao ressarcimento dos honorários periciais (R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), mas indeferiu a restituição da despesa com assistente técnico (R$ 9.000,00 (nove mil reais), sob o fundamento de que não houve a comprovação do efetivo desembolso da quantia, mas tão somente o contrato de prestação de serviços.

Analisando atentamente o caderno processual, verifico que a principal irresignação da Concessionária Apelante reside na metodologia da avaliação, sob a alegação de que o imóvel tem natureza rural e não poderia ter sido classificado como gleba urbanizável.

Na hipótese vertente, consta do Laudo Pericial Judicial (ID 15053871), que o imóvel está inserido em Zona de Expansão Urbana (ZEU), e embora atualmente seja utilizado para pecuária, sua natureza jurídica é definida pelo zoneamento estabelecido no Plano Diretor Municipal (PDM), por tal razão, ao realizar a avalição do bem, o perito judicial utilizou, de forma técnica e justificada, a NBR 14.653-2 (Imóveis Urbanos) em conjunto com inferência estatística (regressão), que alcançou alto grau de correlação (0,9826).

Nos termos da jurisprudência pátria, para fins de arbitramento da justa indenização, deve-se observar o critério da destinação econômica do imóvel, e não apenas seu uso atual ou classificação registral (rural).

Destarte, a inclusão do bem em ZEU, que é o instrumento básico da política de expansão urbana, confere-lhe valor de gleba urbanizável, conforme o potencial de aproveitamento futuro.

A propósito, confira-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – Servidão administrativa – Linha de transmissão de energia elétrica - Sentença que instituiu a servidão em valor superior ao indicado em inicial pela CPFL – Apelo da CPFL – Não acolhimento – NATUREZA DO IMÓVEL –
Embora o imóvel seja cadastrado como imóvel rural e, até o momento da imissão da posse, tenha sido explorado economicamente como imóvel rural (plantio de cana-de-açúcar), sua localização justifica que seja classificado em laudo pericial como gleba urbanizável – Localização na marginal da rodovia, em região de exploração industrial, próxima a implementação de loteamentos – Ademais, o imóvel está em área de expansão urbana, conforme o Plano Diretor municipal – Assim, não cabe reforma ao laudo pericial que considerou o imóvel como gleba urbanizável para fins de avaliação de mercado, visando o cálculo da indenização
– Fator ou coeficiente de servidão calculado de acordo com os efetivos prejuízos causados pela servidão – JUROS COMPENSATÓRIOS – Apenas devidos quando evidenciada a perda de receita (lucros cessantes) – Decreto 3365/41 e ADI 2332 – Caso concreto em que o plantio de cana-de-açúcar teve de ser cessado, conforme indicado em laudo pericial, porquanto não admitido em área de servidão – Sentença integralmente mantida – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10129659520218260506 Ribeirão Preto, Relator.: Tania Ahualli, Data de Julgamento: 24/02/2025, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/02/2025)

APELAÇÃO - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - PASSAGEM DA LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - LAUDO PERICIAL JUDICIAL - AVALIAÇÃO - IMÓVEL RURAL - URBANO - CARACTERIZAÇÃO - PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA UTILIZAÇÃO E DESTINAÇÃO ECONÔMICA. - Não se vislumbram motivos a desabonar a higidez e correção do laudo pericial, o qual foi elaborado de maneira criteriosa, de acordo com as normas técnicas aplicáveis -
A mera localização ou a identificação da área no registro imobiliário não é suficiente para determinar a natureza do imóvel - urbana ou rural - devendo ser identificada segundo o critério da utilização e destinação econômica
(REsp n. 1.112 .646/SP).

(TJ-MG - AC: 60307306820098130702 Uberlândia, Relator.: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 09/02/2023, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2023)

Com efeito, existência de loteamentos residenciais e empreendimentos comerciais no entorno imediato da área atingida corrobora a avaliação do perito judicial, que considerou a natureza urbana da gleba e o impacto da servidão sobre seu valor de mercado. A pretensão de que se adote laudo particular que desconsidera esses elementos colide com os princípios da imparcialidade da prova pericial e da justa reparação expropriatória, insculpidos no art. 5º, XXIV, da Constituição da República.

Portanto, no caso dos autos, a indenização fixada na sentença deve ser mantida, por refletir o efetivo prejuízo patrimonial experimentado pelo proprietário, sendo incabível a pretensão de redução fundada em premissas dissociadas da realidade fática comprovada.

Não obstante, no que tange ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, cumpre asseverar que a ação de instituição de servidão administrativa, por seguir o rito procedimental aplicável à desapropriação, deve necessariamente observar a norma especial prevista no § 1.º do artigo 27 do Decreto-Lei n.º 3.365/1941, a qual estabelece limite percentual compreendido entre 0,5% (meio por cento) e 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre o valor inicialmente ofertado e o montante fixado a título de indenização.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo n.º 184, consolidou entendimento no sentido de que, nas demandas expropriatórias, a fixação dos honorários advocatícios deve se dar em estrita conformidade com os parâmetros previstos no referido dispositivo legal, ou seja, dentro da faixa de 0,5% a 5% incidente sobre a diferença entre o valor ofertado administrativamente e o
quantum
indenizatório arbitrado judicialmente.

Dessa forma, a fixação de honorários em percentual de 10% (dez por cento), com fulcro no Código de Processo Civil, revela-se manifestamente incompatível com a legislação especial que rege a matéria.

Assim sendo, impõe-se o parcial provimento do recurso interposto pela EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, para que a verba honorária seja ajustada ao limite máximo de 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre o valor ofertado administrativamente e o montante arbitrado judicialmente..

Por derradeiro, quanto ao apelo interposto pelo requerido AILSON CAMPOSTRINI, verifico assistir-lhe razão quanto ao pedido de reembolso dos honorários de seu assistente técnico.

Ainda que a sentença tenha indeferido o pleito sob o argumento de ausência de recibo de pagamento, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que os honorários de assistente técnico constituem despesa processual e, como tal, integram as custas devidas pela parte vencida, nos termos dos arts. 82, §2º, e 84 do CPC/2015.

Vale dizer, que jurisprudência é firme no sentido de que sua exigibilidade não depende de condenação expressa na sentença, sendo cabível a comprovação do valor respectivo na fase de cumprimento de sentença, consoante se extrai dos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO HABITACIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. LEGITIMIDADE E INCOMPETÊNCIA. COISA JULGADA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXAME ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ASSISTENTE TÉCNICO. HONORÁRIOS. DESPESA PROCESSUAL. INCLUSÃO NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal.

3. A alegação de que a insurgência trata de matéria de ordem pública somente foi suscitada nas razões do presente agravo interno, restando patente a ocorrência de inovação recursal.

4. As questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão consumativa se já tiverem sido objeto de manifestação jurisdicional anterior e não houver insurgência quanto à matéria no momento oportuno.

5.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da possibilidade de inclusão dos honorários do assistente técnico ou perito em liquidação ou cumprimento de sentença, quando há condenação genérica ao pagamento das custas processuais.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.007.442/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMUNERAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO CONTRATADO PELO VENCEDOR DA DEMANDA.

1.
Em cumprimento de sentença, é admitida a inclusão de honorários do assistente técnico e do perito na conta de liquidação quando o dispositivo da sentença transitado em julgado condena o vencido, genericamente, ao pagamento de custas processuais (AgInt no REsp 1.750.562/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18.03.2019, DJe 22.03.2019).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.568.825/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 3/3/2020.)

Como cediço, o princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa à instauração do processo arque com os ônus decorrentes, inclusive aqueles relativos à produção da prova técnica.

No caso em julgamento, o assistente técnico foi regularmente nomeado, contribuindo para o esclarecimento da matéria controvertida, razão pela qual o reembolso de seus honorários configura medida de justiça e compatível com o sistema processual vigente.

Ante o exposto, conheço dos recursos para, no mérito, conferir parcial provimento ao recurso da EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor da indenização fixada, nos termos do art. 27, §1º, do Decreto-Lei n.º 3.365/41, e dar provimento ao recurso de AILSON CAMPOSTRINI.

É como voto.